Tribunal: TJES
Processo: 5013427-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013427-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA SILVIA PEREIRA PINTO PEYNEAU
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA POSSUI NATUREZA PESSOAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a instalação constou sob titularidade da recorrida até o dia 04/05/2022;
c)
que a parte recorrida não realizou a alteração de titularidade;
d)
que a sentença encontra-se em desacordo com a norma regulamentadora vigente;
e)
que a própria recorrida deu causa à cobrança;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
g)
que a recorrida não solicitou o encerramento do contrato;
h)
que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente, referente à negativação do nome da recorrida em razão de débitos do imóvel que supostamente não mais lhe pertence, e se a cobrança realizada é devida e, em caso negativo, se a inexigibilidade dos débitos registrados em nome da autora é medida que se segue.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, declarando a inexigibilidade dos débitos registrados em nome da autora, relativamente à instalação elétrica de nº 6833866, a partir do dia 08/02/2019.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que, em que pese o seu alegado, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segue no sentido de que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
- que gera sua transmissão de forma automática, seguindo a coisa principal, irrecusável àquele que a mantém ou a assume.

Desta forma, não há de se falar em débito a ser atribuído à antiga proprietária do imóvel, posto que esta não figurou como destinatária e consumidora direta no período em questão.

O contrato de compra e venda de imóvel (ID. 4529211) juntado aos autos demonstra a transmissão dos direitos possessórios do imóvel desde o dia 08/02/2019 para a Sra. Josiane Conceição dos Santos e o Sr. Elton Alves Silva, os quais encontram-se como proprietários do imóvel e responsáveis pelo débito em questão.

Em vista disso, não pode a concessionária de energia elétrica condicionar o pagamento relativo à contraprestação do serviço de fornecimento de energia àquele que não se utilizou de forma efetiva e inequívoca.

Nesse sentido, segue decisão do colendo TJDFT:

“4. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.”
Acórdão 1250091
,
07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)